Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707092-41.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALLAN NASCIMENTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. I. A autoria, a materialidade e o dolo do agente restaram devidamente comprovados. II. A jurisprudência desta Corte adota o posicionamento de que a apreensão da res na posse do acusado, nos delitos de receptação, determina a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita do bem. III. A despeito da existência de critério legal rígido para exasperação da pena-base na análise negativa das circunstâncias judiciais, a jurisprudência pátria tem adotado como razoáveis tanto o critério de 1/6 da pena mínima em abstrato quanto o de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato, devendo tudo ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto. Não deve ser alterado o incremento adotado pelo magistrado, quando fixado em patamar razoável e proporcional. IV. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal, defendendo que o fato de ser multirreincidente não obsta a fixação do regime de execução da pena menos gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Outrossim, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 33 do Código Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A fixação de regime prisional mais gravoso exige fundamentação idônea, nos termos das Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF. Também nesse ponto, o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que a reincidência admite o estabelecimento do regime mais gravoso do que o previsto ao quantum de pena aplicado.” (AgRg no AREsp n. 1.875.610/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009